Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706822-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO THIERESE BRAGA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Romulo Thierese Braga Ribeiro contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em decisão saneadora proferida na ação monitória n.o 0707409-41.2024.8.07.0012 (21a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Processo em fase de saneamento e organização. Embargos à monitória no ID216090710. Alega preliminar de inépcia da inicial. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Réplica no ID221437774. É o relato. Decido. No que se refere à inépcia da inicial, entendo que deve ser afastada. No que se refere à alegada inépcia da inicial, entendo que deve ser afastada. O art. 330 , §1o, do Código de Processo Civil esclarece que a petição inicial pode ser considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso, a inicial contém todos os requisitos exigidos no art. 319 do CPC para a sua admissibilidade e não houve nenhum prejuízo ao Réu, pois entendeu o pedido e a causa de pedir autorais, defendendo-se a contento e exercendo de forma ampla seu direito de defesa. Desta forma, a inicial possibilitou a satisfatória compreensão da controvérsia, tanto que a parte requerida exerceu seu regular direito de defesa, contestando o pedido nos autos. Nesse sentido, nota-se que da narração dos fatos, bem como dos documentos trazidos pelas partes, decorre logicamente a conclusão. Observo, ainda, que a parte autora juntou o contrato estabelecido entre as partes no id 212737827. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Diante disso, e considerando que a parte ré não apresentou documentação que comprovasse sua hipossuficiência, apesar de intimada para tanto, indefiro a concessão da gratuidade de justiça. Afasto a preliminar de inépcia da inicial. Observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “Ao analisar a documentação anexada aos autos e notório perceber que o agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família”; (b) “se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido (p.ex.: contracheque; extratos bancários a demonstrar a movimentação financeira; declaração de imposto de renda; comprovação de despesas entre outros), apesar de devidamente intimado pelo e. Juízo de origem (id 221508808). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a isolada alegação sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Desse modo, levando em conta a inércia da parte agravante para demonstrar sua atual situação financeira (qualificado na petição inicial como bancário) e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 482 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 482 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 2. A sociedade agravante alega situação financeira deficitária, mas se limita a juntar extratos e balancetes produzidos unilateralmente. E como bem frisado na decisão recorrida, encontra-se em plena atividade, sendo certo que “a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las”. 3. Mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos, Resolução 3 de 17/12/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1430795, 0714245-37.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2022, publicado no DJe: 27/06/2022.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE JURÍDICA. SÚMULA 481-STJ. OBSERVÂNCIA RITO PRECONIZADO. INTIMAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. 1. O Código de Processo Civil ritualizou o pedido de gratuidade de justiça, nos art. 99 a 102, do qual se extrai que o relator ao indeferir o requerimento deverá intimar o peticionário a recolher as taxas judiciais. Precedente. STJ. 2. Não milita presunção em favor de Sociedade Cooperativa de miserabilidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser demonstrada cabalmente a situação de fragilidade econômica, consoante o teor da Súmula 481-STJ. 3. A situação de liquidação da agravada não tem o condão de influir na premissa anteriormente exposta, salvo se os balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil revele a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. No caso, o conjunto probatório acostado ao caderno processual não permite o deferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica apelante. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1210162, 0734930-04.2018.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJe: 04/11/2019.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator